Tribunal: TJES
Processo: 5000901-43.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-43.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: JOAO VITOR VIEIRA REGO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000901-43.2023.8.08.0044

RECORRENTE:
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO
: JOÃO VITOR VIEIRA REGO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE PAGAMENTO DIGITAL (PICPAY). BLOQUEIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDO INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA (51 DIAS) PARA SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual o autor alega que, após receber um PIX por engano em sua conta PicPay, ficou impossibilitado de utilizar a função de devolução por 51 dias, em razão de uma limitação imposta pela ré em sua conta, o que lhe causou constrangimento perante o remetente do valor.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, reconhecendo que a demora excessiva na resolução do problema configurou falha na prestação do serviço.

3. Recurso inominado interposto pela ré (PicPay), no qual sustenta a regularidade de sua conduta, afirmando que a limitação na conta do autor se deu por motivo legítimo (contestação de outra compra) e que agiu no exercício regular de direito, não havendo dano moral a ser indenizado.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia não reside na legitimidade do bloqueio inicial da conta, mas na falha da ré em fornecer um meio eficaz para que o consumidor resolvesse uma questão simples e urgente: a devolução de um valor recebido por engano. A manutenção do bloqueio da função de estorno por 51 dias, mesmo após os contatos do consumidor, mostra-se desproporcional e caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). O dano moral está devidamente configurado, pois a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero aborrecimento. A impossibilidade de devolver um dinheiro que não lhe pertencia, somada à cobrança constante pelo terceiro remetente, gerou angústia, constrangimento e abalo à sua tranquilidade, justificando a reparação. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)